Tribunal: TJDFT
Processo: 0713252-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA QUE EXTRAPOLA A RAZOABILIDADE. INOBSERVÂNCIA AO PRiNCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR (ART. 805 DO CPC). AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO CONHECIDOS. NÃO PROVIDO AGRAVO INTERNO. PROVIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Agravo interno. Ausentes os requisitos legais (art. 300 do CPC) para indeferir o processamento do agravo de instrumento, uma vez que assiste ao recorrente o direito de emenda à petição recursal, na forma dos art. 1.017, § 3o c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Agravo interno não provido.
2. O art. 300 do novo Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. As medidas atípicas de que cuida o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil só podem ser adotadas, no contexto da execução por quantia certa, quando se revelarem necessárias e adequadas, sob pena de desvirtuar o processo executivo do seu caráter estritamente patrimonial.
4. A suspensão da CNH é medida extraordinária que extrapola os parâmetros da razoabilidade, por não oferecer efetividade à execução ou utilidade na prestação jurisdicional, ainda mais quando já consta a penhora realizada para garantir a execução. Inobservância ao princípio da menor onerosidade do devedor (art. 805 do CPC).
5. Recursos conhecidos. Agravo regimental não provido. Agravo de instrumento provido.